Tribunal: TJBA
Processo: 8003267-05.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003267-05.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO ALBERTO MARINHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RICARDO ALBERTO MARINHO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE tff DOS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2014. MUNICÍPIO DE BRUMADO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8003267-05.2015.8.05.0032
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE BRUMADO
e Apelado
RICARDO ALBERTO MARINHO RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator